Tribunal: TCU
Processo: 006.756/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Diretoria de Administração e Logística em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 039/04 RJ/PLANTEQ, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 505479, função TRABALHO, que teve como objeto COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA MUTUA PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES INERENTES A QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL, NO AMBITO DO PLANO NACIO-NAL DE QUALIFICACAO - PNQ, POR MEIO DO PLANO TERRITORIAL DE QUALIFICA-CAO-PLANTEQ, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA RESOLUCAO DO CODEFAT No333/2003, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (no da TCE no sistema: 114/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2117/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Economia contra Marco Antonio Lucidi em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 505479, firmado entre o Fundo de Amparo ao Trabalhador e a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional de educandos dos Planos Territoriais de Qualificação do Estado do Rio de Janeiro, dos anos 2004 e 2005". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a unidade técnica, com base nos eventos relacionados no parágrafo 19 da instrução de peça 283, concluiu que houve o transcurso do prazo superior a cinco anos entre as emissões da Nota Informativa 306/2006, de 18/8/2006, e da Nota Técnica 232/2016, de 9/3/2016; considerando que o retorno dos autos para análise da unidade técnica, preliminar sugerida, com base no art. 12 da Resolução-TCU 344/2022, pelo Ministério Público de Contas (MPTCU), a despeito da possibilidade de julgamento das contas pela irregularidade, será medida de pouca efetividade prática; considerando o princípio da racionalidade administrativa e da economia processual; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o MPTCU concluíram pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória (peças 283 a 285 e 287); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 006.756/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marco Antonio Lucidi (XXX.889.487-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Administração e Logística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Veltri Cascardo (OAB-RJ 36343), representando Marco Antonio Lucidi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.